Tribunal: TRF3
Processo: 5001355-62.2025.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
121/608)

5001355-62.2025.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001355-62.2025.4.03.6143

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. RECÁLCULO DE SALDO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ao apreciar o Tema 69 da repercussão geral, o C. STF firmou a tese que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. O mesmo entendimento vem sendo aplicado ao ISS, tendo em vista que os mencionados tributos têm a mesma sistemática de arrecadação. Precedentes desta E. Corte.

3. Reconhecido o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ISS destacado nas notas fiscais.

4. A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic. Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. O prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN). Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas pelo contribuinte.

5. Reconhecido o indébito, assegura-se à contribuinte o direito à compensação, nos termos da Súmula 461 do STJ e dos arts. 165 e seguintes do CTN, a ser efetivada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), com observância da prescrição quinquenal, incidência exclusiva da taxa Selic e das limitações do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, sujeita à fiscalização da autoridade administrativa.

6. Inviável o acolhimento do pedido de recálculo de saldos credores das contribuições ao PIS e à COFINS, por ausência de previsão legal, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de creditamento.

7. Apelações e remessa necessária desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001355-62.2025.4.03.6143

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001355-62.2025.4.03.6143

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA

Advogados do(a) APELADO: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pela UNIÃO FEDERAL e por ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem pleiteada nos seguintes termos (ID. 358544349):

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, por meio da qual pretende a impetrante que seja reconhecido seu direito líquido e certo de efetuar o recolhimento do PIS e da COFINS sem a inclusão, em suas bases de cálculo, dos valores relativos ao ISS.

Pugna ainda pela declaração do direito de compensar os valores indevidos com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, seja em razão de recolhimentos efetuados ou de aumento de saldo credor, contados dos últimos 05 anos que antecedem à propositura da ação, devidamente atualizados pela Selic.

(...)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para, em relação à matriz e filiais:

a)afastar a exigibilidade dos créditos tributários a título de PIS e COFINS incidentes sobre a parcela da base de cálculo composta pelo valor do ISS destacados em suas notas fiscais.

b)declarar o direito da impetrante de proceder à compensação (Súmula 461 do STJ) dos valores indevidamente recolhidos sob esses títulos com os tributos eventualmente devidos, nos termos da legislação de regência e observando-se as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/2007, quando transitada em julgado a presente sentença, observada a prescrição quinquenal e corrigidos os valores a compensar pela taxa SELIC.

Deverá a autoridade coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição ao nome da impetrante em relação a esses valores.

(...)” (destaques originais)

Apela a impetrante sustentando, em síntese, que com o acolhimento de sua pretensão, também deve ter ser garantido o direito ao recálculo de saldos credores das contribuições ao PIS e à COFINS, caso a inclusão indevida do ISS tenha gerado pagamento a maior, tendo em vista que a formação deste saldo corresponde ao pagamento na entrada de montante superior ao débitos registrados na saída (ID. 358544356).

Apela também a União, argumentando pela legalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o argumento de que referido tributo constitui custo fiscal inerente ao exercício da atividade econômica, integrando, portanto, o conceito de faturamento/receita bruta. Defende, ainda, a inaplicabilidade, ao caso, da tese firmada no Tema 69 do STF, por se referir especificamente ao ICMS, bem como a impossibilidade de aplicação do Tema 118 da repercussão geral, tendo em vista que este ainda se encontra pendente de julgamento definitivo pela Suprema Corte (ID. 358544351).

Contrarrazões apresentadas apenas pela União (ID. 358544360).

O Ministério Público Federal manifestou-se tão somente pelo regular prosseguimento do feito (ID. 359368988).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001355-62.2025.4.03.6143

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA

Advogados do(a) APELADO: MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

V O T O

ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS

De início, registro que o reconhecimento da repercussão geral no RE no 592.616 (Tema 118) não figura óbice ao julgamento desta apelação, porquanto não houve determinação no sentido de sobrestar as demandas em curso no território nacional.

Pois bem.

Sobre a matéria de fundo aplicava-se o entendimento do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.

Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese:

Tema 069: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS."

Cumpre anotar, ainda, que em julgamento dos embargos de declaração, opostos pela União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim consolidada, verbis:

"TRIBUNAL PLENO

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS' -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux."

Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)

Impende observar, outrossim, que referido entendimento incidente ao recolhimento do ISS, face à novel decisão da Excelsa Corte, vem sendo aplicado neste C. Tribunal, inclusive pela E. Segunda Seção, conforme aresto que ora colho, verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. POSSIBILIDADE. DECISÃO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

I - A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. É certo que as discussões sobre o tema são complexas e vêm de longa data, suscitando várias divergências jurisprudenciais até que finalmente restasse pacificada no recente julgamento do RE 574.706.

II - As alegações do contribuinte e coadunam com o posicionamento atual da Suprema Corte, conforme o RE 574.706/PR, julgado na forma de recurso repetitivo.

III - E não se olvide que o mesmo raciocínio no tocante a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS se aplica ao ISS.

IV - Embargos infringentes providos."

(Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal ANTÔNIO CEDENHO, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017; destacou-se)

A ata do referido julgamento restou assim concluída, verbis:

"JULGADO EMBARGOS INFRINGENTES (DECISÃO: 'A SEGUNDA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA QUE PREVALEÇA O VOTO VENCIDO NO SENTIDO DA NÃO INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DOS PIS/COFINS, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO CEDENHO (RELATOR). VOTARAM OS DESEMBARGADORES FEDERAIS MÔNICA NOBRE, MARCELO SARAIVA, DIVA MALERBI, ANDRÉ NABARRETE, FÁBIO PRIETO, NERY JÚNIOR, CARLOS MUTA, CONSUELO YOSHIDA, JOHONSOMDI SALVO E NELTON DOS SANTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA.') (RELATOR P/ACORDÃO: DES. FED. ANTONIO CEDENHO) (EM 02/05/2017)"

No mesmo compasso, as EE. Terceira e Sexta Turmas desta C. Corte, verbis:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE.

1. Existência de erro material no v. acórdão embargado, uma vez que no item 9 da ementa constou a inexigibilidade apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, quando o correto seria constar também o ISS.

2. Assim, o item 9 da ementa (fls. 217vo) é corrigido e passa a apresentar a seguinte redação: '9. A r. sentença recorrida deve ser reformada, provendo-se o apelo da impetrante, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS e do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito à compensação dos indébitos com tributos e contribuições administrados pela RFB, ressalvadas as exceções mencionadas, nos termos do art. 170-A do CTN, após o trânsito em julgado do presente feito, observada a prescrição quinquenal. A compensação, no entanto, fica sujeita à devida homologação pelo Fisco e os valores deverão ser atualizados com a utilização da Taxa Selic, excluindo-se todos os demais índices de juros e correção monetária.'

3. No mais, não restou configurada qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material no v. acórdão, nos moldes do artigo 1.022, incisos I, II e III, da Lei no 13.105/2015 - CPC.

4. Restou devidamente consignado no decisum que 'Sob outro aspecto, por identidade de razões, o referido posicionamento do C. STF ao reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS deve ser estendido ao ISS'.

5. Ademais, em relação à oposição de embargos de declaração frente à decisão do STF, eventual modulação do julgado não impede o imediato julgamento dos recursos pendentes. Registre-se, ainda, a impossibilidade de sobrestamento do feito, pois, consoante entendimento firmado pelo STJ, o instituto exige expressa determinação em vigor da Suprema Corte, devendo esta ser a interpretação a ser dada ao agora vigente art. 1035, § 5o, do CPC/15 e ao art. 328 do RISTF c/c art. 543-B do CPC/73.

6. De outra parte, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa, sem representar ofensa às disposições contidas no art. 195, I, b da CF, arts. 489, § 1o, IV a VI, 525, § 13, 926, 927, § 3o, 1.036, 1.039 e 1.040 do CPC, art. 27 da Lei no 9.868/99, Lei Complementar no 70/91 ou nas Leis nos 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.8. Embargos de declaração opostos pela TRANSPORTADORA AJOFER LTDA acolhidos, sem efeito modificativo do julgado, e embargos opostos pela União Federal (FAZENDA NACIONAL) rejeitados."

(Edcl na AC 2016.61.26.000935-8/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Sexta Turma, j. 08/11/2018, D.E. 23/11/2018)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.973/2014. ISS NA BASE DE CÁLCULO DA PIS/COFINS.

1. Consolidada a jurisprudência desta turma no sentido de que a entrada em vigor do artigo 119, da Lei 12.973/2014 não alterou o conceito de base de cálculo sobre a qual incide o PIS e a COFINS.

2. É inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme assentado no RE 240.785, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 16/12/2014.

3. Tal posicionamento foi, a propósito, confirmado pela Suprema Corte na conclusão do julgamento do RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, d.j. 15/03/2017, dotado de repercussão geral.

4. Cumpre acolher, pois, a orientação da Turma, firmada a propósito do ISS e ICMS.

5. Agravo de instrumento provido."

(AI 2017.03.00.000035-6/SP, Relator Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, j. 05/04/2017, D.E. 24/04/2017; v.u.)

Em igual andar, o Ag. Interno 2009.61.00.007561-2/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, decisão de 04/04/2017, D.E. 19/04/2017.

No que toca à argumentação de que o ISS não se encontra abrangido pelo julgamento proferido pelo STF nos autos do RE n.o 574.706/PR, cumpre assinalar, conforme entendimento já firmado por esta E. Turma julgadora, onde restou assentado em idêntico exame, que "(...) embora o julgamento do RE n.o 574.706 não tenha abrangido o ISS, como argumentado, destaque-se que no caso afigura-se plenamente cabível a aplicação do raciocínio utilizado no julgamento do citado paradigma à situação concreta apresentada. Ademais o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema (RE n.o 592.616) não constitui impedimento ao julgamento do apelo interposto." - AC 2008.61.05.012385-3/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, Quarta Turma, j. 01/08/2018, D.E 07/12/2018, sobre o ponto, v.u.)

Assim, repise-se, tem a impetrante o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ISS destacado nas notas fiscais, pelo que não merece reforma da sentença quanto a este ponto.

Compensação

No tocante à compensação, corretos os critérios fixados na sentença.

De fato, a compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic, com observância obrigatória à prescrição quinquenal e o previsto no art. 26-A, da Lei n. 11.457/2007.

Ademais, a restituição dos indébitos somente será possível por meio da submissão ao regime de precatórios, não sendo admitida restituição pela via administrativa (art. 100 da CF/88).

Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada.

Contudo, não pode prosperar o pleito da impetrante no sentido de que lhe seja assegurado, quando da compensação, o direito ao recálculo de saldos credores das contribuições ao PIS e à COFINS, relativamente aos períodos em que as apurações apresentaram resultado credor.

Alega a impetrante que, com a exclusão do ISS da base de cálculo das referidas contribuições, haveria não apenas a redução dos débitos apurados, mas também a majoração dos saldos credores em determinados períodos, razão pela qual pretende ver reconhecido o direito de utilização desse suposto acréscimo para fins de compensação futura. Todavia, tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Isso porque inexiste previsão neste sentido. O mesmo entender foi manifestado em acórdão de relatoria do e. Desembargador Nery Junior deste E. Tribunal Regional, no sentido de que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a possibilidade de recebimento do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado por meio de precatório ou por compensação, nos termos da Súmula 461 do STJ e artigos 165 e seguintes do CTN, inexistindo a previsão de recálculo do saldo credor nos termos consignados pela impetrante (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5009474-83.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Nery da Costa Junior, Intimação via sistema: 07/03/2024):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

10. Quanto ao pedido de recálculo do saldo credor das contribuições ao PIS e à COFINS, verifico que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a possibilidade de recebimento do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado por meio de precatório ou por compensação, nos termos da Súmula 461 do STJ e artigos 165 e seguintes do CTN, inexistindo a previsão de recálculo do saldo credor nos termos consignados pela impetrante. As próprias Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, apontadas pela impetrante como supedâneos para o seu requerimento, não prescrevem hipóteses de creditamento além daquelas já descritas nos incisos do artigo 3o dos referidos normativos. Saliente-se que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar ou restringir o alcance da norma legal aplicável de forma a estabelecer novas modalidades de repetição do indébito.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5009474-83.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 04/03/2024, Intimação via sistema DATA: 07/03/2024)

Assim, não merece acolhida o pedido de recálculo dos saldos credores, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário e às apelações da União e da impetrante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. RECÁLCULO DE SALDO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ao apreciar o Tema 69 da repercussão geral, o C. STF firmou a tese que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. O mesmo entendimento vem sendo aplicado ao ISS, tendo em vista que os mencionados tributos têm a mesma sistemática de arrecadação. Precedentes desta E. Corte.

3. Reconhecido o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ISS destacado nas notas fiscais.

4. A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic. Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. O prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN). Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas pelo contribuinte.

5. Reconhecido o indébito, assegura-se à contribuinte o direito à compensação, nos termos da Súmula 461 do STJ e dos arts. 165 e seguintes do CTN, a ser efetivada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), com observância da prescrição quinquenal, incidência exclusiva da taxa Selic e das limitações do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, sujeita à fiscalização da autoridade administrativa.

6. Inviável o acolhimento do pedido de recálculo de saldos credores das contribuições ao PIS e à COFINS, por ausência de previsão legal, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de creditamento.

7. Apelações e remessa necessária desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao reexame necessário e às apelações da União e da impetrante,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão